Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714411-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: CARLOS ANDRE DE SOUZA, FABIOLA ARAUJO LOPES D E S P A C H O Considerando as alegações das apelantes quanto eventuais incorreções no polo passivo da demanda (ID 65409045), intimem-se os apelados para se manifestarem especificamente quanto ao ponto. Brasília, 26 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora